Tribunal: TJSP
Processo: 2241326-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração. Não acolhimento. Comprovação da existência de grupo econômico. Confusão patrimonial evidenciada. Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração. Não acolhimento. Comprovação da existência de grupo econômico. Confusão patrimonial evidenciada. Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.